Tribunal: TJBA
Processo: 8000049-47.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000049-47.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO Advogado(s): MARCIO SOUZA GARCIA (OAB:BA18030-A) APELADO: ALTAMIR EDUARDO SANTANA GOMES Advogado(s): ALTAMIR EDUARDO SANTANA GOMES (OAB:BA25000-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E ADULTERAÇÃO DE CHEQUES. INDEFERIMENTO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória, reconhecendo a prescrição de um dos cheques cobrados e constituindo título executivo judicial quanto ao outro, indeferindo implicitamente a produção de provas requeridas pela parte ré. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização das provas pericial e testemunhal, previamente requeridas, destinadas à comprovação da alegada prática de agiotagem e de adulterações em títulos de crédito. III. Razões de decidir 3. A alegação de agiotagem, por sua natureza informal, admite prova testemunhal, especialmente quando articulada de modo verossímil nos autos. 4. A negativa de produção de prova oral e pericial, somada ao julgamento antecipado da lide com base na ausência dessas provas, configura cerceamento de defesa. 5. A prova pericial se mostra essencial para apurar a autenticidade e possíveis adulterações nos cheques apresentados. 6. A sentença é nula por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, devendo os autos retornar à origem para a devida instrução probatória. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado da produção de provas pericial e testemunhal, previamente requeridas, quando a controvérsia envolve alegações verossímeis de agiotagem e adulteração de cheques. 2. A ausência de instrução probatória em tais hipóteses viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ensejando a nulidade da sentença." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 370 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1478713/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 09.03.2020; TJSP, Ap. Cív. 1009785-23.2023.8.26.0079, Rel. Marco Fábio Morsello, 11ª Câmara de Dir. Privado, j. 27.09.2024; TJBA, APL 0534376-49.2014.8.05.0001, Rel. Ilona Márcia Reis, 5ª Câmara Cível, j. 04.11.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000049-47.2021.8.05.0229; Recorrente: José Augusto da Silva Neto; Recorrido: Altamir Eduardo Santana Gomes; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença proferida nos autos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator